Tribunal: TJDFT
Processo: 0780348-70.2025.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. NÃO CUMPRIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo autor em face da sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu os autos.
2. Em seu recurso, o recorrente afirma que cumpriu parcialmente a determinação judicial de emendar a inicial, ante a impossibilidade do cumprimento integral. Acrescenta que declarou sua adesão ao SNE e juntou cópia de documento fornecido pelo DETRAN.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão devolvida a esta Turma Recursal consiste em aferir o cumprimento dos requisitos da petição inicial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Nos termos do artigo 330, IV, do CPC, a petição inicial será indeferida quando não atendidas as prescrições dos artigos 106 e 321. No caso, intimado a instruir a petição inicial, o autor manifestou acerca da impossibilidade de juntar as provas solicitadas, por ser a ele impossível de serem produzidas.
5. Ocorre que, conforme consta da inicial, o autor requer a declaração de nulidade de auto de infração com base em alegadas irregularidades cometidas pelo órgão de trânsito, sendo uma delas, descrita no item 4, a nulidade por inobservância da concomitância processual.
6. Sendo assim, considerando a alegação da obrigatoriedade de tramitação concomitante dos processos administrativos de aplicação de multa e suspensão do direito de dirigir, necessário que seja juntado aos autos a integralidade do processo administrativo que pretende o recorrente ver anulado. Se não há processo administrativo aberto em nome do autor, o indeferimento da inicial com base no art. 320 do CPC foi acertado.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso desprovido. Sentença mantida.
8. Custas recolhidas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% do valor corrigido da causa.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.
_______________________
Dispositivos relevante citado: CPC, art. 320, 330, IV.